Tribunal: TJMT
Processo: 1011649-88.2023.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011649-88.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VERA LUCIA BARBOSA HENRIQUE - CPF: 020.952.714-59 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011649-88.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o 1011649-88.2023.8.11.0055

Recorrente:

Vera Lúcia Barbosa Henrique

Recorrida
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA- DÉBITOS INEXISTENTES -
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA POR MEIO DE CONTRATO ASSINADO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEVEDOR CONTUMAZ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento dos débitos discutidos nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011649-88.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o 1011649-88.2023.8.11.0055

Recorrente:

Vera Lúcia Barbosa Henrique

Recorrida
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Vera Lúcia Barbosa Henrique

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra -MT.

Sentença
(Id.
194860170
): julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

194860171

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
194860173

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011649-88.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o 1011649-88.2023.8.11.0055

Recorrente:

Vera Lúcia Barbosa Henrique

Recorrida
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais proposta por
Vera Lúcia Barbosa Henrique
em face do
Banco Bradesco S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço diante de cobranças de serviços não contratados.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a recorrente constatou que o seu nome estava negativado por um débito que desconhece no valor de R$ 285,12 (duzentos e oitenta e cinco reais e doze centavos), promovido pelo banco recorrido em razão de suposta contratação de cartão de crédito. Aduz que não possui débitos com o banco recorrido, pelo que a negativação seria indevida.
Aduz que nunca
assinou nenhum contrato com o recorrido referente à contratação de cartão de crédito, objeto da restrição.

Em contraponto, o banco recorrido alega a ciência da recorrente quanto ao conhecimento do débito. Assevera que a negativação no valor de R$ R$ 285,12 (duzentos e oitenta e cinco reais e doze centavos) datada em 30/03/2023, é referente ao contrato n.o 472100333, que se trata de um contrato de renegociação de dívida, relacionada ao contrato n. 13833962 junto ao Banco Bradesco.

Diante do conjunto probatório apresentado nos autos, constata-se que
não foi apresentado o contrato com a assinatura da recorrente especificamente quanto à anuência da contratação do serviço bancário impugnado.

Com efeito, destaca-se que incumbe à empresa recorrente apresentar provas que demonstrem, de forma coerente, a contratação dos serviços, juntando aos autos o contrato assinado pela autora recorrente, cópias dos documentos pessoais ou outros documentos hábeis a demonstrar a relação contratual, o que não o fez.

Diante disso e considerando que o banco recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da consumidora recorrida em face da ausência do contrato.

Portanto, evidencia-se que o banco recorrido deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório, restando configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida.

Desse modo, conclui-se que o banco recorrente não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a declaração
de
inexistência dos débitos discutidos nos autos é medida que se impõe.

Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral,
este
deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Outrossim, verificou-se, in casu, na consulta efetuada por esta magistrada por meio do sistema Boa Vista
que a parte recorrente possui várias inscrições restritivas, motivo pelo qual tem-se que as referidas anotações devem ser consideradas para critérios de concessão de indenização

Registre-se que
restou consolidado que aquele já registrado no rol de maus pagadores, não sofre abalo/prejuízo, pois exclui situação vexatória ou humilhante e, por consequência, a configuração dos danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO
– REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento
. Inteligência da Súmula 385/STJ.(TJ-MT 10011302920178110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022).”

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
– EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO POSTERIOR CONSIDERADA PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, a, b e c do Novo CPC. (Súmula no 02 desta Turma Recursal). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004179-65.2023.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

“RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRESENÇA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal. 2. Ausente a prova da validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço. 3. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa. 4. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT). 5. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, de modo que não comporta alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001659-38.2023.8.11.0002, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

Portanto, a inscrição restritiva discutida nos autos
não configura dano moral, garantido à ofendida apenas o direito ao cancelamento dos débitos discutidos nos autos.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito, DOU-LHE parcial provimento para declarar

a inexistência do débito discutidos nos autos no valor de R$ R$ 285,12 (duzentos e oitenta e cinco reais e doze centavos) referente ao contrato n.o 472100333, devendo o banco recorrido abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio e proceder o cancelando do referido contrato e todos os débitos ainda vigentes ilegalmente, determinando a exclusão em definitivo do nome da autora recorrente dos órgãos de proteção ao crédito; e indefiro o pedido de dano moral.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024